Tribunal: TJSP
Processo: 3003176-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. 1. Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Fazenda do Estado de São Paulo, determinando o apostilamento, implantação em folha e fornecimento das planilhas para viabilizar a execução de valor pelos agravados. 2.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. 1. Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Fazenda do Estado de São Paulo, determinando o apostilamento, implantação em folha e fornecimento das planilhas para viabilizar a execução de valor pelos agravados. 2. Título exequendo que determinou o pagamento das diferenças havidas em decorrência da incorreta conversão da URV sem estabelecer o percentual a ser aplicado, e sem afastar o entendimento firmado pelo C. STF relativo ao termo "ad quem" para o pagamento das diferenças, em função da reestruturação de carreira. 3. Necessidade de liquidação de sentença para a correta apuração dos valores devidos aos autores. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.